Tribunal: TJMT
Processo: 1004731-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004731-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), MARINES ANTONINHA WINTER - CPF: 515.437.700-10 (AGRAVANTE), ADECIO POLL - CPF: 081.833.500-97 (AGRAVANTE), ANTONIO PAULETTO - CPF: 256.690.440-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VELÁCIO WINTER - CPF: 444.628.830-04 (AGRAVANTE), MARINES ANTONINHA WINTER - CPF: 515.437.700-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.290 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Adecio Poll e outros contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação revisional individual contra o Banco do Brasil, determinou a suspensão do feito com base na repercussão geral reconhecida no Tema 1.290 do STF (RE 1.445.162/DF). Os agravantes alegam que a decisão está equivocada, pois se trata de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, originada de ação individual, não estando, portanto, abarcado pela suspensão nacional determinada pelo STF, que incide exclusivamente sobre ações coletivas e seus cumprimentos de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1.290 se aplica a execuções individuais fundadas em sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se o prosseguimento do cumprimento de sentença individual compromete o julgamento do Tema 1.290 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do STF no Tema 1.290 determinou a suspensão de ações civis públicas e de cumprimentos de sentença delas decorrentes, não alcançando execuções fundadas em sentenças proferidas em ações individuais.

4.

O título executivo judicial objeto da execução transitou em julgado em 06/08/2019, estando acobertado pela eficácia da coisa julgada material, o que inviabiliza a aplicação da suspensão determinada pelo STF.

5.

O cumprimento de sentença em análise não discute os critérios de reajuste em si, mas sim a adequação dos cálculos apresentados à decisão judicial transitada em julgado.

6.

A execução individual em curso é autônoma e não compromete a uniformização da jurisprudência buscada pelo julgamento do Tema 1.290, pois não guarda identidade fática ou jurídica com as ações coletivas abrangidas pela repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão nacional determinada no Tema 1.290 do STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual transitada em julgado, desvinculada de ação coletiva.

2.

O prosseguimento de execução individual fundada em sentença definitiva não compromete a análise da repercussão geral reconhecida no Tema 1.290 pelo STF.

3.

O título executivo judicial formado por decisão individual transitada em julgado é imune à modificação por decisão superveniente em controle concentrado ou repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 503 e 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2024; TJMT, AI no 1031301-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.12.2024; TJMT, AI no 1015373-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adecio Poll e Outros,
contra a decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001391-10.2013.8.11.0080, determinou a suspensão do feito com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1.290).

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorre em erro de premissa ao aplicar, de forma automática e indevida, os efeitos da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.445.162/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 1.290, pois não se está diante de cumprimento provisório de sentença coletiva, mas sim de execução definitiva fundada em título judicial oriundo de ação individual, já transitada em julgado.

Asseguram que a ação originária versa sobre revisão de cláusulas contratuais bancárias em contrato individual de crédito rural, em que se reconheceu, por sentença transitada em julgado, a existência de diversas cobranças indevidas, entre as quais: a capitalização mensal de juros pelo método hamburguês, a cobrança de encargos moratórios superiores a 1% ao ano, a aplicação do IPC em detrimento do BTN nos meses de março e abril de 1990, além de encargos não contratados, tais como assistência técnica, comissões sobre Proagro, seguros diversos, armazenagem, entre outros.

Defendem que a suspensão determinada pelo STF no Tema 1.290 refere-se exclusivamente a ações civis públicas e a cumprimentos de sentença que tenham por base decisões proferidas nos autos de ações coletivas, não se estendendo a execuções definitivas fundadas em ações individuais, como é o caso dos autos.

Invocam precedentes desta Corte e de outros Tribunais estaduais, os quais assentam que o Tema 1.290 do STF não se aplica a sentenças individuais já transitadas em julgado, reiterando que a suspensão nacional determinada pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes não abrange execuções definitivas amparadas em ações individuais, porquanto estas não guardam identidade com a ação civil pública que ensejou o julgamento do referido recurso extraordinário.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, autorizando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 273341354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adecio Pol e Outros,
contra a decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001391-10.2013.8.11.0080, determinou a suspensão do feito com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1.290).

A controvérsia posta nos autos reside na análise acerca da necessidade de reforma da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001391-10.2013.8.11.0080, ajuizado por Adecio Pol e outros, em face do Banco do Brasil S/A, que determinou a suspensão da marcha processual com fundamento na repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.290.

Respeitado o entendimento do nobre Magistrado de Primeira Instância, o caso concreto não se subsume àquelas hipóteses em que se exige a suspensão do processo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal na discussão travada sobre o Tema 1.290.

Com efeito, a Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aqui não se está a tratar de fase de conhecimento, nem de liquidação e nem de cumprimento provisório.

O título executivo judicial objeto de execução transitou em julgado em 06/08/2019.

Não mais se discute nestes autos o “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”.

O título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos.

O que se discute neste feito é se os cálculos apresentados pelas partes obedecem ou não aos estritos e imutáveis limites objetivos do título executivo judicial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual impugnava determinação de prosseguimento da liquidação de sentença em execução individual de Ação de Restituição de Indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1290 se aplica a execuções individuais baseadas em sentença transitada em julgado; (ii) avaliar se o prosseguimento do cumprimento de sentença individual compromete o julgamento final do Tema 1290 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1290 do STF trata da suspensão de processos que discutem o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990, com base em índices da caderneta de poupança, abrangendo ações coletivas e execuções derivadas da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.

4. A presente execução decorre de sentença individual transitada em julgado, sendo autônoma e desvinculada da Ação Civil Pública que originou o Tema 1290/STF.

5. A suspensão determinada pelo STF visa evitar decisões conflitantes em demandas coletivas, mas não possui efeitos sobre execuções individuais já decididas em caráter definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão nacional determinada no Tema 1290/STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual transitada em julgado, desvinculada da Ação Civil Pública que originou a controvérsia
.

2. O prosseguimento de execução individual não compromete o julgamento do Tema 1290 pelo STF, pois não há relação de dependência entre os processos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MT, AI no 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

· TJ-RS, AI no 51460627420248217000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, 24a Câmara Cível, j. 31.07.2024. TJ-SP, AI no 22190332120248260000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024. (N.U 1035392-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025). [negritei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1290 DO STF. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento na repercussão geral reconhecida no Tema 1290 do STF. A Agravante sustenta a inaplicabilidade da suspensão ao caso concreto, pois o título executivo judicial já transitou em julgado e não se relaciona com a controvérsia discutida no referido tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais impugnaram adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve inovação recursal na argumentação apresentada pela Agravante; e (iii) determinar se a suspensão do cumprimento de sentença, com base no Tema 1290 do STF, deve ser mantida, considerando a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, as razões recursais apresentam argumentação clara e fundamentada, de modo a permitir a compreensão da insurgência e a adequada análise do pedido. Assim, inexiste violação ao referido princípio.

Para que se configure inovação recursal, é necessário que a matéria suscitada no recurso não tenha sido objeto da decisão agravada. No presente caso, a argumentação da Agravante se limita ao debate sobre a aplicabilidade do Tema 1290 do STF ao cumprimento de sentença, tema abordado na decisão recorrida, inexistindo inovação recursal.

O Tema 1290 do STF trata da correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no contexto do Plano Collor e determinou a suspensão das demandas pendentes que tratem dessa questão. No entanto, precedentes deste Tribunal indicam que tal suspensão não se aplica a execuções definitivas amparadas em coisa julgada, quando a matéria já foi definitivamente resolvida em juízo.

O artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal garante a imutabilidade da coisa julgada, princípio reforçado pelos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. Assim, considerando que o título executivo judicial já transitou em julgado e que a matéria nele decidida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, impõe-se a revogação da suspensão do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso impugna de forma clara e fundamentada os argumentos da decisão recorrida.

Não há inovação recursal quando a matéria debatida no recurso já foi objeto da decisão agravada.

A suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica a execuções definitivas baseadas em coisa julgada, quando a matéria objeto da decisão transitada não se relaciona com a controvérsia em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1029672-19.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/12/2024.

TJMT, AI no 1031301-28.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04/12/2024.

TJMT, AI no 1016209-10.2024.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06/08/2024.

TJMT, AI no 1023449-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19/11/2024.

TJMT, AI no 1015373-37.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/11/2024. (N.U 1002490-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO – HIPÓTESE DIVERSA DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDO – APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2o DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.

A questão remanescente, ora posta em discussão, diz respeito à suposta diferença devida a título de atualização do crédito, entre a data do laudo pericial e a do efetivo pagamento.

É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, sendo necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo depósito judicial.

“Não incidem as penalidades descritas no § 2o do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial” (TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023). (N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO TEMA N. 1290 DO STF – VIABILIDADE DE REFORMA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO – PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO.

Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer a alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se a continuidade do Cumprimento definitivo da sentença.

“(...) A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido. (...) (TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).” (N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”. (N.U 1002916-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Diante de todo o exposto, impõe-se o provimento do recurso, porquanto se cuida de cumprimento definitivo de sentença fundada em título judicial oriundo de ação individual já transitada em julgado, não sendo o caso de incidência da suspensão determinada no âmbito do Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal, cuja eficácia não alcança execuções autônomas desprovidas de vinculação à ação coletiva que ensejou a repercussão geral.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Adecio Poll e Outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025